Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-20.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702303-20.2023.8.07.0017 RECORRENTE: MIRATA DE SOUSA ESTEVAM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÕES DE AUMENTO. AGRAVANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. É inviável o acolhimento das teses defensivas de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria das infrações penais de ameaça, por duas vezes, e de descumprimento de medidas protetivas de urgência. O descumprimento de medidas protetivas de urgência é crime formal e se consuma quando o agente realiza a conduta omissiva ou comissiva imposta. O consentimento da ofendida quanto à aproximação do ofensor não é conduta capaz, em regra, de revogar a decisão judicial que defere as medidas protetivas de urgência, tampouco afasta a tipicidade do fato previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, por se tratar de crime contra a administração da Justiça, estando presente o interesse público na vigência de tais medidas. Para a configuração do crime de ameaça, não se exige ânimo sereno do agente, tampouco que ele tenha efetivamente a intenção de cumprir a promessa realizada. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. Ausente fundamentação idônea para justificar aumento de pena, na segunda fase, em fração mais gravosa do que a prevalentemente adotada (1/6 sobre a pena-base), a pena intermediária deve ser revisada. Diante do quantum da pena, da reincidência, e da existência de maus antecedentes, revela-se adequada a definição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção corporal, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal, e do Enunciado 269, da Súmula do STJ. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral e, na hipótese, o valor arbitrado é proporcional e razoável, devendo ser mantida a condenação. O recorrente alega violação aos artigos 59, inciso II, e 61, inciso I, ambos do Código Penal, ao argumento de que nos casos de multirreincidência, a fração de 1/5 (um quinto) seria adequada e proporcional, razão pela qual entende que a pena deve ser revisada, a fim de se aplicar a referida fração. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 59, inciso II, e 61, inciso I, ambos do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “multirreincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena” (AgRg no HC n. 561.431/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 9/3/2020). Igual teor: HC n. 903.437, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 4/2/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, restou assentado no aresto resistido: "A propósito, registre-se que a dosimetria é atividade do órgão julgador calcada na discricionariedade fundamentada, de modo que a definição de patamares de aumento ou diminuição da pena deve obedecer os limites legais da pena, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, a existência de duas anotações justifica idoneamente o aumento de 2/6 pela multirreincidência, não havendo o que ser revisado" (ID 68526244). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027